Tribunal: TJSP
Processo: 9005271-51.2018.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Agravo em Execução – Sentenciado condenado a pena privativa de liberdade e de multa – Recurso interposto pelo Ministério Público visando a reforma da sentença proferida pela d. Juíza de Primeiro Grau que, ante o cumprimento integral da pena carcerária, declarou extinta a punibilidade do sentenciado quanto à pena de multa – Pretensão de que a extinção da punibilidade do sentenciado seja

Ementa:
Agravo em Execução – Sentenciado condenado a pena privativa de liberdade e de multa – Recurso interposto pelo Ministério Público visando a reforma da sentença proferida pela d. Juíza de Primeiro Grau que, ante o cumprimento integral da pena carcerária, declarou extinta a punibilidade do sentenciado quanto à pena de multa – Pretensão de que a extinção da punibilidade do sentenciado seja declarada após o pagamento da pecuniária – Pedido que comporta acolhimento – Matéria que teve nova compreensão ditada pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 3.150/DF – Efeito vinculante – Havendo condenação a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento desta obsta a extinção da punibilidade, independentemente do cumprimento da carcerária – O artigo 51 do Cód. Penal (alterado pela Lei no 13.964/2019), ao estabelecer que a pena de multa é "dívida de valor", não retira o seu caráter penal, mas apenas impede que o seu descumprimento gere o efeito de constrição ao direito de locomoção – Proibição de "prisão por dívida" contida no art. 5o, LXVII, da Constituição da República" – Decisão judicial de extinção da punibilidade da pena de multa que deve ser cassada – Determinação ao d. Julgador de Primeiro Grau para que observe o teor do julgado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI no 3.150/DF, facultando ao Ministério Público que, no prazo de 90 dias, promova a sua cobrança – Em caso de inércia do 'Parquet', após esgotado esse prazo, caberá ao d. Juízo dar ciência do feito ao órgão da Fazenda Pública para que proceda a cobrança da multa na Vara de Execução Fiscal competente, segundo a disciplina da Lei 6.830/1980 – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Paulista – Agravo provido.